Tribunal: TJSP
Processo: 0006001-31.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO - ERRO GROSSEIRO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELO NÃO CONHECIDO. Tratando-se de decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO - ERRO GROSSEIRO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELO NÃO CONHECIDO. Tratando-se de decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, constituindo-se erro grosseiro a interposição de apelação, pelo que não é conhecido o recurso.